Tribunal: TJES
Processo: 5010819-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010819-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIO DOS REIS CORDEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA E RECONHECEU A RECLASSIFICAÇÃO DE PLANTÕES, REDUZINDO OS DIAS INDENIZÁVEIS A SEREM PAGOS PELO ESTADO.

1. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA
, EM RESUMO, QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO QUANTO AO ARGUMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL POR PARTE DO ESTADO, POR ISSO REQUER A REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA PARA O NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS.

EMBARGOS QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO, POSTO QUE O RECURSO APRESENTADO PELO ESTADO NÃO APRESENTA INOVAÇÃO RECURSAL. EM SUAS RAZÕES O ESTADO BUSCA O RECONHECIMENTO DE NOVA CLASSIFICAÇÃO DE ALGUNS PLANTÕES, O QUE FOI OBJETO DA CONTESTAÇÃO.

2. EMBARGOS OPOSTOS PELO REQUERIDO
ALEGANDO OMISSÃO QUANTO A REDUÇÃO DOS DIAS. NÃO MERECE SUSTENTAR. O RECONHECIMENTO REALIZADO PELO ACÓRDÃO NÃO FOI DE TOTAL AUSÊNCIA DO AUTOR EM RELAÇÃO AOS PLANTÕES E SIM DE TRÊS PRESENCIAIS SEM OCORRÊNCIA E UM NO QUAL O AUTOR ESTAVA DE SOBREAVISO E NÃO PRESENCIAL. PORTANTO, OS DIAS INDENIZÁVEIS REDUZIDOS DA SENTENÇA ESTÃO CORRETOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

3.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)